Tribunal: TJPA
Processo: 0019002-52.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019002-52.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA MERCEDES GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PENSÃO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR FALECIDO EM RAZÃO DE MOLÉSTIA ADQUIRIDA EM SERVIÇO. ART. 77º DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PENSÃO ESPECIAL CABIVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. Analisando os autos, constata-se que a pensão aqui requerida não se trata de um benefício previdenciário, mas sim da pensão especial por morte em serviço, prevista na Lei nº 5.251/85 (Estatuto da PM), a ser paga pela Secretaria de Administração e sendo a SEAD um órgão da administração direta, está vinculada diretamente ao Estado do Pará. Preliminar rejeitada.

II- Prejudicial de Prescrição. Segundo o Decreto 20.910/32, as dívidas a serem cobradas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal prescrevem em cinco anos. Todavia, em que pese existir tal disposição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao afirmar que o direito do pretenso beneficiário em reivindicar pensão é de trato sucessivo, tem natureza de direito indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade. Súmula 85 do STJ. Nesses casos, conta-se o prazo prescricional a parir do ajuizamento da ação.

III- No que concerne ao pedido de pensão especial disciplinado pelo artigo 77º da Lei nº 5.251/1985, analisando o presente caso, verifica-se que a morte do ex-policial militar se deu em decorrência de moléstia adquirida em serviço, hipótese que enseja a concessão da pensão especial à autora.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reconhecer a contagem do prazo prescricional a partir do ajuizamento da ação e não do deferimento administrativo do pedido.
Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que era mãe do ex-policial militar Osvaldo Gomes da Silva Junior, falecido em 07.06.1988, em razão de moléstia adquirida enquanto prestava serviço militar na condição de aluno da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo ele arrimo de família e ela sua única herdeira.

Aduz que o requerido reconheceu o seu direito à “pensão policial-militar” através do Decreto nº 0578, de 15.10.2003, com efeitos financeiros retroativos à 16.10.2002, conforme documentos acostados aos autos.

Assevera que desde o falecimento de seu filho (07.06.1988) até o início do efetivo pagamento (16.10.2002), passaram-se mais de 13 (treze) anos, tempo este que o Estado do Pará, por ato ilícito, negligenciou o pagamento que lhe era devido, razão pela qual ingressou com presente ação.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 12767489):

“(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino que o ESTADO DO PARÁ pague à Autora os valores retroativos e não prescritos da PENSÃO ESPECIAL, nos termos do art. 75, § 4º da Lei n. 5.251/1985, correspondentes ao período de outubro de 1997 a outubro de 2002, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1°-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória n° 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n° 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n" 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE n° 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n" 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4°, inciso II do CPC.

Condeno a Autora, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4°, inciso II do CPC, e cuja cobrança, todavia, está suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2° e 3° daquele diploma legal. (...)”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 12767495).

Em suas razões, aduz a preliminar de ilegitimidade passiva, apontando o IGEPREV como o responsável legal pela obrigação pleiteada, tendo em vista o Instituto ser dotado de personalidade jurídica própria, além de autonomia financeira e administrativa.

Argui a prejudicial de prescrição pelo fato de que a ação foi proposta somente no ano de 2006, não devendo prosperar a condenação ao pagamento no período concedido pelo juízo
a quo
de 1997 a 2002, posto que se assim for mantido, será extrapolado o período de 05 anos previsto na legislação.

No mérito, alega a inexistência de previsão legal para o pedido da autora, apontando que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e que a autora pretende que seja dada uma interpretação diferente e mais ampla do que a efetivamente estabelecida na lei.

Assevera que o pagamento da pensão especial não é automático, cabendo a parte interessada requerê-la e que no caso dos autos, a autora somente pleiteou o pagamento da pensão em outubro de 2002, apesar do óbito de seu filho ter ocorrido no ano de 1988, não podendo se admitir que a pensão retroaja para período anterior ao requerimento administrativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. 12767498).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer (id. 13967156).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelada ao benefício da pensão especial militar prevista no art. 77 da Lei Estadual nº 5.251/1985, após o falecimento do seu filho, em razão de moléstia adquirida durante o serviço.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará a pagar os valores retroativos e não prescritos da pensão especial, correspondente ao período de outubro de 1997 a outubro de 2002, devidamente atualizados.

Havendo questões preliminares e prejudiciais suscitadas, passo aos seus exames.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, apontando o IGEPREV como o responsável pela obrigação, autarquia com autonomia técnica, administrativa e financeira própria.

A preliminar não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se que a pensão aqui requerida pela autora não se trata de um benefício previdenciário, mas sim da pensão especial por morte em serviço, prevista na Lei nº 5.251/85 (Estatuto da PM), a ser paga pela SEAD - Secretaria de Administração.

Dessa forma, sendo a SEAD um órgão da administração direta, está vinculada diretamente ao Estado do Pará, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Ente Público aduz que não foi respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32, uma vez que a ação fora proposta no ano de 2006, todavia, a sentença determinou o pagamento do período de outubro de 1997 a outubro de 2002.

Com razão o apelante.

Analisando os autos, observa-se que o Juízo
a quo
considerou o prazo prescricional a partir do deferimento do pedido na esfera administrativa, que ocorreu em 16.10.2002. Todavia, a ação só fora proposta em 18.09.2006.

Segundo o Decreto nº 20.910/32, as dívidas a serem cobradas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal prescrevem em cinco anos,
in verbis
:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Todavia, em que pese existir tal disposição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao afirmar que o direito do pretenso beneficiário em reivindicar pensão é de trato sucessivo, tem natureza de direito indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, ressalvando que, a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910-1932 atinge apenas as prestações não reclamadas em tempo hábil.

Nesse sentido, a Súmula 85 do STJ, dispõe:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
". (grifamos).

No presente caso, o Ente Público não nega o direito à pensão especial da Apelada, tanto que reconheceu administrativamente o pleito, conforme Decreto nº
0578, de 15.10.2003
, apenas discorda do prazo prescricional determinado pelo magistrado sentenciante que contou os 05 (cinco) anos a partir do deferimento administrativo e não do ajuizamento da ação, o que vai de encontro ao verbete sumular supramencionado.

Quanto as parcelas, deve-se aplicar o prazo de que trata a Súmula 85 do STJ. As prestações são sucessivas e cada qual tem seu prazo prescricional contado de forma individual e progressivo, a contar do ajuizamento da ação.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR FALECIDO. PROMOÇÃO POST MORTEM. MORTE EM CONSEQÜÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. LEI ESTADUAL Nº. 5.451/86. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

- A prescrição qüinqüenal das ações contra a Fazenda Pública atinge o fundo de direito quando o ato lesivo da Administração negar a situação jurídica fundamental em que se embasa a pretensão veiculada.

-
Na hipótese, postulando-se o benefício da promoção post mortem nos termos da Lei nº. 5.451/86, não se aplica a prescrição do fundo de direito, já que em se tratando de legislação sobre vantagens funcionais, cumpre à Administração Pública, de ofício, independentemente de provocação das partes, zelar por sua fiel execução.
(STJ - Recurso Especial 247950, relator o Ministro Vicente Leal, julgado em 25.4.00).

Diante de tais argumentos, tem-se que a morte do policial militar não é marco para a contagem do prazo prescricional e, portanto, a Apelada teria o direito postulado e não pago, considerando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar da data da propositura da ação.

Dessa forma, considerando que a ação foi proposta em 18.09.2006, estão prescritas as parcelas anteriores a 18.09.2001, devendo ser descontados os valores já pagos pela Administração Pública.

MÉRITO

Adentrando no mérito, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do STJ, o direito da apelada à pensão especial deve ser determinado com base nas disposições da Lei Estadual nº 5.011/1981, vigente na data do óbito do segurado:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

(...)

II- A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada judicialmente ou divorciada e o pai inválido maior de 70 (setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do “de cujus”, e não possuam rendimentos próprios;

No que concerne ao pedido de pensão especial disciplinado pelo artigo 77º da Lei nº 5.251/1985, para uma melhor apreciação da questão posta, transcrevo
in verbis
, o dispositivo legal mencionado:

Art. 77. Os Policiais Militares mortos em campanha ou ato de serviço, ou em consequência de ferimentos ou moléstias decorrentes, ou ainda, em consequência de acidente de serviço deixarão a seus herdeiros pensão correspondentes aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica.

Analisando o presente caso, verifica-se que a morte do ex-policial enseja a hipótese de concessão da pensão especial, a teor do dispositivo supramencionado.

Encontra-se acostado aos autos o Decreto nº 0578/2003, onde o Estado do Pará reconhece e concede a pensão policial militar à Apelada, reconhecendo que o ex-soldado da PM/PA faleceu em decorrência de moléstia adquirida em serviço, no dia 07.06.1988, conforme documento de id. nº 12767473.

Primeiramente, merece destaque a diferença existente entre a prescrição do próprio fundo de direito e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecede a propositura da ação, nas hipóteses de trato sucessivo. Em relação a estas, aplica-se a Súmula 85 do STJ, anteriormente citada.

No que concerne a distinção acima incluída o Nobre Ministro do Superior Tribunal de Justiça Moreira Alves (apud Ministro Vicente Leal in Julgamento de Recurso Especial 467.233 CE (2002/0102427-7):

“Fundo de direito é a expressão utilizada para significar que o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe as prestações vencidas há mais de cinco anos”.

Com efeito, levando-se em consideração tudo que dos autos constam, dúvida não há quanto à pertinência da pretensão autoral, porquanto a questão cinge-se em dar exegese lógica ao disposto na legislação mencionada alhures, respeitando-se, contudo, o prazo prescricional quinquenal, contado a partir do ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, apenas para reconhecer a contagem do prazo prescricional a partir do ajuizamento da ação e não do deferimento administrativo do pedido, mantendo a sentença nos seus demais termos, conforme

a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
07
de
agosto
de 20
23
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023